Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006698-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Ausência de Interesse Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVANTE), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (AGRAVADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (AGRAVADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (AGRAVADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (AGRAVADO), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (AGRAVADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE ARRENDAMENTO RURAL. SUSPENSÃO FUNDADA EM POSSÍVEL EXCESSO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO LAUDO PERICIAL. EXECUÇÃO PROLONGADA. CRÉDITO ELEVADO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA PELO DEVEDOR. ADMISSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO.
REESTABELECIMENTO DA MEDIDA.
RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu
os efeitos da
penhora
incidente
sobre valores oriundos de contrato de arrendamento rural,
firmado entre os executados e terceiros, com
base na alegação de possível excesso, em razão da ausência de avaliação definitiva do imóvel
,
já arrematado, mas com efeitos suspensos por decisão do Tribunal.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste fundamento para a suspensão da penhora dos recebíveis, diante da juntada de novo laudo pericial que elimina a incerteza quanto ao valor do imóvel dado em garantia, permitindo ao juízo a posterior aferição da suficiência dessa garantia, especialmente em execução com longa tramitação e sem substituição ou caução ofertada pelos devedores.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da penhora foi fundamentada na pendência de nova avaliação judicial, em razão de possível excesso de constrição.

4.
Com a juntada do novo laudo pericial, ainda que pendente de homologação, restabelece-se o suporte técnico necessário à valoração do imóvel hipotecado, afastando a incerteza que motivou a decisão agravada.

5. A execução tramita desde 2016, e a constrição sobre os recebíveis constitui medida de reforço de garantia diante da indefinição quanto à efetiva alienação do bem principal, cuja arrematação encontra-se com efeitos suspensos.

6. A suspensão da penhora, sem qualquer substituição da garantia ou oferta de caução pelos executados, fragiliza a efetividade da tutela executiva e inviabiliza a preservação do crédito.

7. A ausência de impugnação quanto à validade do contrato de arrendamento e a inexistência de demonstração de comprometimento da atividade rural, aliadas à inadimplência do arrendatário em processo de recuperação judicial, conferem instabilidade à fonte de renda.

8. A penhora sobre frutos e rendimentos de imóvel rural encontra respaldo no art. 835 do CPC e atende ao princípio da menor onerosidade, quando não demonstrado prejuízo à subsistência dos executados.

9. O controle de excesso de penhora deve ocorrer após a consolidação da avaliação, não se justificando a paralisação da medida de forma prévia, sem contracautela ou garantia alternativa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para revogar a decisão que suspendeu a penhora dos valores oriundos do arrendamento do imóvel de matrícula no 1.668, autorizando o prosseguimento da constrição.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de laudo pericial atualizado sobre o imóvel hipotecado afasta a premissa de incerteza quanto à suficiência da garantia e autoriza o restabelecimento da penhora sobre recebíveis de arrendamento rural.

2. A suspensão da penhora sem contracautela, em execução prolongada no tempo e sem prejuízo demonstrado à atividade do devedor, compromete a efetividade da execução e não encontra amparo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 835 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. de
Instr
. no 1016783-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guimar Teodoro Borges, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros
contra decisão do Juízo da Vara Única de Tapurah,
que,
nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0000253-16.2016.8.11.0108, suspendeu a penhora de recebíveis oriundos de contrato de arrendamento rural
firmado pelos executados com terceiros
, sob fundamento de possível excesso de penhora,
dada a incerteza quanto à avaliação do bem imóvel de matrícula n. 1.668 do Registro de Imóveis da mencionada comarca.

A agravante sustentou, em síntese, que suspensão da penhora compromete a eficácia da execução e a garantia do crédito executado, especialmente diante da ausência de avaliação definitiva do imóvel penhorado. Requereu, assim, o deferimento de tutela recursal para o restabelecimento da constrição sobre os recebíveis.

A liminar foi indeferida
por
decisão proferida em 11/03/2025, oportunidade em que também foi determinada a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões. De acordo com o registro na aba de expedientes, os agravados
Alecsandro Bau
e
Kellen
Lisiane
Scramosin
registraram ciência dessa decisão em 12/03/2025, às 00:00:00.
(id. 272958896).

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, ao qual foi dado provimento restabelecendo-se a penhora sobre os referidos recebíveis, com a ressalva de que o eventual levantamento ou expropriação dos valores ficaria condicionado ao julgamento definitivo do presente recurso.
(id. 283884884).

No acórdão foi determinada a
intimação dos agravados no endereço fornecido pela agravante nos autos dos
RAI’s
1016783-33.2024.8.11.0000, 1007838-57.2024.8.11.0000, 1030063-08.2023.8.11.0000 e 1029503-66.2023.8.11.0000 para que apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal.

Em face desse acórdão, foram opostos embargos de declaração tanto por
Travessia Securitizadora
, quanto
pela
coagravada

Loinir
Bau
.

Os embargos opostos por
Loinir

foram rejeitados.
Por sua vez, os embargos opostos pela
Travessia
foram acolhidos, exclusivamente para reconhecer que não seria necessária a intimação pessoal
dos agravados
Sérgio da Silveira
,
Vilma Baú
e
Edineia Baú

para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Nas contrarrazões
ao agravo de instrumento
, LOINIR BAU sustentou a manutenção da decisão agravada, alegando que a constrição dos recebíveis traria prejuízo à continuidade da atividade rural e que os valores envolvidos representariam excesso de penhora. Requereu, ainda, a remessa dos autos ao CEJUSC, pleito que foi acolhido por despacho da relatoria, com consequente encaminhamento ao NUPEMEC para tentativa de composição.
(id. 281153895).

Aduziu, ainda, que está sendo prejudicada, pois o grupo que arrendou a área entrou em recuperação judicial e não está realizando os pagamentos, conforme autos n.o 1009713-17.2024.8.11.0015, referentes à recuperação judicial de
Nivaldo Piva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia restringe-se à manutenção, ou não, da decisão que suspendeu os efeitos da penhora incidente sobre os recebíveis oriundos de contrato de arrendamento rural, firmado entre os executados e terceiros, notadamente sobre área integrante do imóvel de matrícula n. 1.668 do Registro de Imóveis de Tapurah.

Segundo se observa da origem, a constrição desses valores havia sido previamente deferida, inclusive com a identificação contratual do arrendatário e fixação do dever de depósito judicial das quantias vinculadas ao arrendamento (
id.
140761120).

Ocorre que, sobreveio decisão suspendendo os efeitos dessa penhora, com fundamento na possibilidade de excesso de constrição, ante a ausência de avaliação atualizada do imóvel hipotecado e já arrematado, mas com efeitos suspensos por decisão deste Tribunal (
R
AI n.o 1016783-33.2024.8.11.0000
– id. 252973660). Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃODE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO REAL VALOR DO IMÓVEL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA AVALIAÇÃO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5.Fica evidente a necessidade de dilação probatória quanto a alegação de
excesso
de
execução
e quanto à utilização de índices incorretos, não podendo ser discutido em sede de
exceção
de
pré
-
executividade
. 6.Necessidade de revogação da homologação da avaliação para determinar a realização de nova perícia de modo a apurar o real valor do imóvel. 7.Devem ficar suspensos até a realização da nova avaliação, os efeitos da arrematação.” Rel. Des. Guimar Teodoro Borges, julgado em 13/11/2024).

O controle de eventual excesso de penhora é possível, mas deve ocorrer em momento processual oportuno, e não como condição prévia ao prosseguimento da execução
, especialmente
quando os bens atingidos apresentam liquidez duvidosa ou se referem a créditos futuros, como os recebíveis decorrentes de arrendamento agrícola.

É preciso
observar
que a execução tramita desde 2016
,
ou seja, há quase uma década
,
e somente agora houve a produção de nova prova pericial para reavaliar o imóvel hipotecado.

A juntada no novo laudo, em 28/08/2025,
ainda que pendente de homologação, afasta a premissa fática que motivou a decisão agravada, pois já permite ao juízo de origem aferir se o bem arrematado possui valor suficiente para garantia da dívida, ou se o reforço de penhora é de fato necessário.

Ademais, não se pode ignorar que os créditos executados são elevados, já superando R$ 3,2 milhões. O imóvel rural permanece arrematado com efeitos suspensos e a realização da alienação judicial encontra-se pendente de avaliação definitiva.

Assim, s
uspender a única fonte de possível reforço da garantia (os recebíveis do arrendamento) neste contexto processual, sem qualquer garantia efetiva ou depósito voluntário dos executados, compromete os princípios da efetividade da execução
e
da máxima utilidade da atividade jurisdicional executiva.

Outrossim,
não se verifica nos autos qualquer impugnação dos executados quanto à validade do contrato de arrendamento, tampouco prova de que os valores já penhorados comprometeriam sua subsistência ou inviabilizariam a atividade rural.

Ao revés, a própria agravada
Loinir
Bau
, em contrarrazões, reconhece que o arrendatário (
Nivaldo Piva
)
est
á

inadimplentes
, inclusive em processo de recuperação judicial (autos n.o 1009713-17.2024.8.11.0015). Isso revela a instabilidade e precariedade desses créditos
.

O deferimento de penhora de frutos e rendimentos de imóvel rural arrendado é compatível com o disposto no art. 835 do CPC, além de estar em consonância com o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805), considerando que se trata de valores que, em tese, não afetam diretamente a moradia, a dignidade ou os meios imediatos de subsistência da família executada.

Por fim, a suspensão da penhora de recebíveis
,
antes mesmo da consolidação do valor do bem principal
, representa
duplo prejuízo ao exequente: desprotege seu crédito e desorganiza o curso da execução, sem causa jurídica relevante.

Ademais, nada
impede que o juízo da origem, uma vez homologada a avaliação e identificado excesso, venha a revogar parcial ou totalmente as constrições incidentes sobre valores de arrendamento. Trata-se de consequência natural do controle de legalidade da penhora, e não de condição prévia à sua efetivação.

Diante desse cenário, a suspensão determinada na origem revela-se precipitada, pois subtrai do credor a possibilidade de garantir seu crédito com receitas futuras, sem substituição ou contracautela equivalente.

Por essas razões, DOU
provimento
ao agravo de instrumento, para revogar a decisão que suspendeu a penhora dos valores oriundos do arrendamento do imóvel de matrícula n. 1.668, autorizando-se o prosseguimento da constrição nos termos anteriormente fixados, sem prejuízo de posterior verificação de excesso, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025